Tribunal: STF
Processo: ARE 1454953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO CÔNJUGE. PERÍCIA JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 36 DA LEI 8.112/1990. CARÁTER PROVISÓRIO DO DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo ente público em face da sentença proferida que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a parte ré providencie a remoção do autor da Instituição Federal de Ensino - UFRPE/UAST para a UFRPE/Campus Sede, Recife/PE, diante do quadro de saúde do autor e do cônjuge, devidamente comprovado através de perícia realizada nos autos.



    2. O Regime Jurídico Único dos Servidores estabelece três hipóteses que autorizam o deslocamento do servidor, a pedido, no âmbito do mesmo quadro funcional, uma das quais por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial (art. 36, parágrafo único, inc. III, "b", da Lei nº 8.112/90), o que configuraria o direito subjetivo do servidor à remoção.



    3. No caso concreto, não há dúvidas acerca do problema de saúde que acomete a esposa do autor, diagnosticada com episódio depressivo moderado, encontrando-se incapacitada para o trabalho, sem previsão de retorno, cuja presença do autor se mostra necessária para contribuir no seu tratamento. Também restou diagnosticado que o autor se encontra acometido de quadro depressivo leve, sem comprometimento, até a emissão do laudo, que continue exercendo suas atividades de professor.



    4. Na espécie, houve a realização de perícia judicial e o laudo apresentado pelo Especialista não somente respondeu os quesitos apresentados pelas partes como também examinou minudentemente a história clínica do autor e da esposa, bem como apreciou outros documentos médicos apresentados. Portanto foi realizada a avaliação técnica pertinente a atender os requisitos legais para remoção.



    5. Na aplicação do referido dispositivo, a jurisprudência pátria admite até mesmo a apresentação de atestados médicos particulares, porque a referência a parecer de junta médica do órgão está relacionada ao procedimento a ser adotado na esfera administrativa, e não impede a utilização de outros meios de prova, submetidas ao crivo do contraditório, na via judicial. Precedente: STJ. RECURSO ESPECIAL - 1833604. Relator: HERMAN BENJAMIN. Data: 03/10/2019.



    6. O deslocamento do servidor deverá ser em caráter provisório, uma vez que a medida tem por escopo favorecer o tratamento de sua saúde e do cônjuge. Nada obsta que a Administração verifique, por perícia médica periódica, a diminuição da gravidade da doença, ou mesmo sua total recuperação, o que ensejaria a extinção do cabimento da regra de exceção e, em tese, possibilitaria o retorno do servidor ao local de sua antiga lotação, à luz da supremacia do eventual interesse público.



    7. Precedentes: (PROCESSO: 08003219520184058309, AC - Apelação Cível, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 24/09/2019, PUBLICAÇÃO); (PROCESSO: 08145892120174058300, AC - Apelação Cível, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 23/01/2020, PUBLICAÇÃO).



    8. Face à sucumbência mínima, honorários advocatícios mantidos no valor fixado na sentença, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.



    9. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso II; 37, caput, e 48 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente